Tribunal: STF
Processo: ARE 1481657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta que “a matéria ora discutida, encaixa-se na repercussão geral do RE 1387795, portanto, deveria restar sobrestado o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de aguardar o posicionamento desta Douta Corte sobre o tema.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido. Os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC e o art. 330, do RISTF dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática. Nesse sentido: 



    RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática. (AI 615.415-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/03/2010)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ERRO GROSSEIRO. A interposição de embargos de divergência contra decisão individual de Ministro do Supremo configura erro grosseiro a impedir a observância do princípio da fungibilidade. (ARE 955.647-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2020)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente